Tribunal: STF
Processo: RE 1365422
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 4):



    “V.V.P.: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL 19.445/2011 QUE EXTRAPOLA O PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 



    - A legitimidade passiva, no mandado de segurança, decorre de a autoridade apontada como impetrada ter competência para determinar a prática de ato apontado como sendo omissivo ou desfazer o comissivo.



    - Viola direito líquido e certo do impetrante a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração cometida.



    - De acordo com o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não sendo autorizado à Lei Estadual estatuir penalidade mais severa para liberação do veículo, porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte.



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS NO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Segundo entendimento do STF, julgado sob regime de repercussão geral: “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município. (ARE 639496 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 16/06/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00232 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p. 407-409).”



    - Definida pelo STF a matéria atinente à inconstitucionalidade de leis municipais e estaduais que impõem penalidades aplicáveis para o transporte remunerado irregular de passageiros mais gravosas do que a prevista em legislação federal (Código de Trânsito Brasileiro), por ofensa ao disposto no art. 22, XI, CF/88, deve ser o julgado observado por este Tribunal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao artigos 25, § 1º; e 97 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a lei impugnada está em consonância com a Constituição Federal e que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e aplicar as penalidades e medidas administrativas por ele previstas, como a apreensão dos veículos e a sanção de multa (eDOC 8, p. 7).



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 9, p. 14). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, uma vez que está de acordo com o entendimento firmado no Tema 546 desta Corte (eDOC 10, p. 2-3):



    “E, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF), de forma que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação. 



    Isso porque, no julgamento do recurso, esta 5ª Câmara Cível, à unanimidade, entendeu pela ilegalidade da apreensão do veículo por transporte irregular e do condicionamento da sua liberação ao pagamento de despesas, realizados com base na lei estadual, uma vez que não há previsão de tais penalidades no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Ademais, no mesmo julgamento, restou definido, por maioria, que, configurado o transporte irregular de passageiros, é permitida a aplicação de multa, nos termos do disposto no Código de Trânsito Brasileiro, revelando uma adequação do valor da aludida penalidade aos parâmetros da Lei Federal (Lei n.º 9.503/98), em virtude da previsão em montante superior impropriamente consignada na Lei Estadual.



    Registre-se, ainda, que o Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF) não trata da inconstitucionalidade da multa prevista no CTB.” (grifo no original)



    Após, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.5.2020 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 



    Na espécie, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 4, p. 9-13):



    “Na espécie, presente o requisito da certeza do direito alegado no exórdio, notadamente diante da apreensão do veículo do impetrante e, ainda, porque o mandado de segurança também tutela o direito ameaçado de lesão diante da iminente possibilidade de apreensão do veículo mencionado alhures, pelo fato de realizar o transporte intermunicipal ilegal de passageiros. 



    A Lei Estadual nº 19.445/2011, ao tratar das sanções para quem pratica transporte irregular de passageiros, estabelece que: 



    Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se clandestino o transporte metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros, realizado por pessoa física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel, que: 



    I - não possua a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente; 



    II - não obedeça a itinerário definido pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP 



    (...) 



    Art. 6° Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções: 



    I - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais); 



    II - apreensão do veículo. 



    § 1° O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da primeira reincidência. 



    § 2° A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo, observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de infração. 



    Art. 7° O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para seu proprietário. 



    § 1° A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada. 



    § 2° A despesa com a estada do veículo em depósito será de 25 (vinte e cinco) Ufemgs por dia, podendo ser cobrada somente até os trinta primeiros dias. 



    Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997), em seu artigo 231, inciso VIII, estabelece para quem efetuar o transporte remunerado de pessoas ou bens, sem licenciamento, a penalidade de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo, não havendo a previsão da apreensão do veículo. 



    Com efeito, a celeuma observada neste mandamus compreende a legalidade de apreensão do veículo do impetrante, em virtude da realização de transporte intermunicipal remunerado de pessoal sem a devida autorização, vez que a infração prevista na aludida norma estadual para essa circunstância difere do supracitado artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro quanto à penalidade de apreensão do bem. 



    A meu juízo, se a medida administrativa que determinou apreensão não é penalidade prevista na norma geral de trânsito (CTB - Lei nº 9.503/97), mostra-se ilegal e abusiva a apreensão contestada, ainda que baseada em norma estadual contida na Lei n° 19.445/2011. 



    Isso porque, a Lei n° 19.445/2011, ao estabelecer penalidade mais severa do que aquela única prevista no CTB, para a infração consubstanciada no transporte irregular de passageiros, lançou-se ao regramento de matéria de competência privativa da União, ferindo, assim, o disposto no artigo 22, inciso XI da Constituição: 



    Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 



    (...) 



    XI - trânsito e transporte; 



    (…)



    Acrescente-se, ainda, que, à vista da ilegalidade da possibilidade de apreensão do veículo da impetrante, também se mostra ilegítima a exigência do pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com transbordo dos passageiros, remoção e estada para sua liberação - prevista no artigo 7º da Lei Estadual nº 19.445/2011. 



    Do acima transcrito, portanto, depreende-se que houve lesão ao direito líquido e certo do impetrante, dada a conduta ilegal da autoridade coatora de aplicar medida administrativa não prevista no Código de Trânsito Brasileiro para a infração praticada.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro e Lei Estadual 19.445/11) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.” (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 



    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente